Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-39.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001296-39.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: PAMFIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE PINTO SIVINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INTER VIVOS (ITBI/ITIV). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE NÃO IMOBILIÁRIA. VALOR DOS BENS INTEGRALIZADOS DENTRO DO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. TEMA 796 DO STF. BASE DE CÁLCULO E ARBITRAMENTO DO VALOR VENAL PELO FISCO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO POSTERIOR MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. TEMA 1113 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por Pessoa Jurídica com o objetivo de obter o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI/ITIV sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao seu patrimônio a título de integralização de capital social, na proporção do valor declarado no Contrato Social. O Impetrante, cuja atividade principal é a consultoria em gestão empresarial, defendeu o cumprimento dos requisitos do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não tendo a Municipalidade comprovado a preponderância da atividade imobiliária. O Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a imunidade em relação aos imóveis situados no Município de Barreiras/BA, ressalvando o direito do Fisco à posterior fiscalização do valor venal de mercado dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) afastamento das preliminares de inadequação da via eleita (Mandado de Segurança); (ii) delimitação do alcance da imunidade tributária constitucional do ITBI/ITIV na incorporação de bens imóveis para integralização de capital social, à luz do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal; (iii) análise da legalidade do valor atribuído aos bens pelo contribuinte no Contrato Social, em face da base de cálculo do ITBI e do poder de fiscalização da Fazenda Pública, conforme o Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adequação do Mandado de Segurança é manifesta, pois a impetração visa atacar a ameaça de exigência fiscal (ato coator preventivo) e a discussão envolve matéria exclusivamente de direito (preenchimento dos requisitos constitucionais de imunidade e valor declarado no instrumento societário), não demandando dilação probatória para o reconhecimento do direito de registro.

4. O texto constitucional é claro ao estabelecer, no art. 156, § 2º, I, a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital, exceto se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis. Tendo o Contrato Social estabelecido como objeto a "Atividade de consultoria em gestão empresarial", e não tendo o Fisco comprovado a preponderância imobiliária, a imunidade é aplicável, observada a limitação do Tema 796 do STF.

5. Conforme o Tema 796, a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. No caso concreto, a integralização em bens (R$ 11.189.464,00) corresponde à exata porção do capital social total (R$ 11.200.000,00) a ser integralizada em bens, de modo que não há excesso declarado a ser tributado.

6. A Sentença foi correta ao ressalvar o poder-dever do Município de fiscalizar o valor dos bens. Nos termos do Tema 1113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada pela Fazenda Municipal apenas mediante a instauração de regular Processo Administrativo Fiscal (PAF), assegurando o contraditório e a ampla defesa (Art. 148 do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada em Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É aplicável a imunidade do ITBI/ITIV sobre a transmissão de bens imóveis para integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante não seja imobiliária, limitando-se o alcance da não incidência ao valor nominal das cotas subscritas pelos bens (Tema 796/STF). 2. O Município tem a prerrogativa de fiscalizar o valor venal do imóvel transmitido, mas a contestação do valor declarado pelo contribuinte somente pode ocorrer mediante instauração de processo administrativo fiscal que observe o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Tema 1113/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 156, § 2º, I. Código Tributário Nacional, art. 36, I; art. 37; art. 148. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário. STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 8003185-35.2023.8.05.0154, Rel. Des. Mauricio Kertzman Esmeraldo, Segunda Câmara Cível, julgado em 04/06/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001296-39.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelada PAMFIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER E DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça